Tribunal: TRF3
Processo: 5003263-33.2024.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
817/1006)

5003263-33.2024.4.03.6130

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003263-33.2024.4.03.6130

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CESAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES DIAS - SP248449-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ODAIR MAGNANI - SP262436-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE HENRIQUE AVILAR TEIXEIRA - SP248514-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHANTE ADUANEIRO. EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXIGÊNCIA PARA INSCRIÇÃO NO REGISTRO. LEGALIDADE. FUNÇÃO PÚBLICA DELEGADA. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a exigência de aprovação em exame de qualificação técnica e comprovação de dois anos de exercício como ajudante para inscrição no Registro de Despachantes Aduaneiros. O agravante sustenta que a restrição ao exercício profissional somente poderia ser estabelecida por lei em sentido estrito, não por ato infralegal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a exigência de aprovação em exame de qualificação técnica e experiência prévia para inscrição no Registro de Despachantes Aduaneiros; e (ii) saber se tal exigência viola o princípio da reserva legal e a liberdade de exercício profissional prevista na Constituição.III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício da profissão de despachante aduaneiro depende de inscrição no Registro de Despachantes Aduaneiros, conforme previsto no Regulamento Aduaneiro, que estabelece como requisitos a aprovação em exame de qualificação técnica e a experiência prévia como ajudante de despachante aduaneiro.

A Instrução Normativa da Receita Federal regulamentou o exame de qualificação técnica, estabelecendo critérios e procedimentos para sua realização, em conformidade com a legislação de regência.

A atividade de despachante aduaneiro envolve controle aduaneiro, fiscalização, regularidade documental e apuração de tributos incidentes sobre operações de comércio exterior, o que demonstra a existência de relevante interesse público na qualificação técnica dos profissionais.

A liberdade de exercício profissional não é absoluta, podendo ser condicionada ao cumprimento de qualificações técnicas previstas no ordenamento jurídico, desde que justificadas por interesse público, adequação e razoabilidade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

O Decreto-Lei no 2.472/1988 possui natureza de lei ordinária e foi recepcionado pela Constituição de 1988, constituindo fundamento legal para a exigência de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região reconhece a legalidade da exigência de aprovação em exame de qualificação técnica e experiência prévia como ajudante de despachante aduaneiro para inscrição no respectivo registro profissional.

O agravo interno não apresentou argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática, que observou os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legal a exigência de aprovação em exame de qualificação técnica e comprovação de experiência prévia como ajudante para inscrição no Registro de Despachantes Aduaneiros. 2. A exigência de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro não viola a liberdade de exercício profissional quando fundada em interesse público e prevista em norma com força de lei. 3. O Decreto-Lei no 2.472/1988 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e constitui fundamento legal para a regulamentação da profissão de despachante aduaneiro.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XIII; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; Decreto-Lei no 2.472/1988, art. 5o, § 3o; Decreto no 6.759/2009, art. 809; Decreto no 6.759/2009, art. 810; IN RFB no 1.209/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 419, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; STF, ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.09.2019; STF, RE 1.237.758, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05.08.2020; TRF 3a Região, ApCiv 5033602-70.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 25.02.2023; TRF 3a Região, ApCiv 5011349-39.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 02.07.2024; TRF 3a Região, ApelRemNec 5000596-35.2022.4.03.6004, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 14.07.2023; TRF 3a Região, ApelRemNec 5000590-28.2022.4.03.6004, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 03.09.2024; TRF 3a Região, ApCiv 5015908-54.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 25.02.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003263-33.2024.4.03.6130

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CESAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES DIAS - SP248449-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ODAIR MAGNANI - SP262436-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE HENRIQUE AVILAR TEIXEIRA - SP248514-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por CARLOS HENRIQUE FERREIRA RIBEIRO contra decisão monocrática a qual negou provimento ao seu recurso de apelação ao argumento de que é lícita a exigência de exame de qualificação técnica para inscrição no Registro de Despachantes Aduaneiros.

Sustenta o apelante, em síntese, que restrição ao exercício de profissão só pode advir de lei em sentido estrito e não de ato infralegal.

O efeito modificativo está presente no recurso, requerendo, ademais, a reconsideração do decisum, ou, se houver siso em mantê-la, que se apresentem as razões do agravo à Colenda Turma para julgamento.

Com contraminuta, vieram conclusos os autos para julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (III) e negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (IV).

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada:

O ponto controvertido é a validade da exigência de exame de qualificação e comprovação de dois anos de exercício como requisitos para inscrição no Registro de Despachantes Aduaneiros.

O exame de qualificação técnica foi instituído como requisito para o exercício da profissão de despachante pelo artigo 810, VI, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009:

Art. 810. O exercício da profissão de despachante aduaneiro somente será permitido à pessoa física inscrita no Registro de Despachantes Aduaneiros, mantido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

§ 1o A inscrição no registro a que se refere o caput será feita, a pedido do interessado, atendidos os seguintes requisitos:

I - comprovação de inscrição há pelo menos dois anos no Registro de Ajudantes de Despachantes Aduaneiros, mantido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - ausência de condenação, por decisão transitada em julgado, à pena privativa de liberdade;

III - inexistência de pendências em relação a obrigações eleitorais e, se for o caso, militares;

IV - maioridade civil;

IV-A - nacionalidade brasileira;

V - formação de nível médio; e

VI - aprovação em exame de qualificação técnica.

§ 6o Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil: (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).

I - editar as normas necessárias à implementação do disposto neste artigo; e (...)

§ 7o Enquanto não for disciplinada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a forma de realização do exame a que se refere o inciso VI do § 1o, o ingresso no Registro de Despachantes Aduaneiros será efetuado mediante o atendimento dos demais requisitos referidos no § 1o.

A IN RFB no 1.209/11, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 2093, de 07 de julho de 2022, estabeleceu requisitos e procedimentos para o exercício das profissões de despachante aduaneiro e de ajudante de despachante aduaneiro e em seu art. 4o estabeleceu o exame de qualificação direcionado para ajudantes de despachantes aduaneiros:

Art. 4o O exame de qualificação técnica consiste na avaliação da capacidade profissional do ajudante de despachante aduaneiro para o exercício da profissão de despachante aduaneiro.

Parágrafo único. O exame a que se refere o caput será realizado sob a orientação da Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana). (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2093, de 07 de julho de 2022)

Art. 5o O exame de que trata o art. 4o será precedido de edital publicado no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da realização da prova, e divulgado nos sitios da RFB na Internet, no endereço ou da entidade responsável pela realização desse exame.

Parágrafo único. A alteração de qualquer dispositivo do edital será publicada no DOU e divulgada no sítio da RFB, no endereço mencionado no caput, ou no sítio da entidade responsável pela realização do exame.

O despacho aduaneiro é o modo de submissão de mercadorias importadas ou exportadas ao controle alfandegário, bem como é condição para o seu desembaraço e para a entrega ao destinatário (artigos 542, 543, 571 e 580, todos do Regulamento Aduaneiro - Decreto no 6.759/2009), envolvendo atividades de fiscalização, controle e tributação das operações de comércio exterior, as quais demandam a análise de regularidade documental das mercadorias, logística do comércio internacional e apuração de tributos e encargos incidentes.

Assim, apenas os despachantes credenciados pelo poder público podem representar os intervenientes no despacho aduaneiro, consoante se extrai do artigo 5o do DL no 2.472/88 c/c art. 809 do Decreto 6.759/09.

Não se vislumbra ilegalidade na exigência do exame de qualificação, uma vez que se trata de uma prova objetiva que visa avaliar se o ajudante de despachante aduaneiro possui conhecimento para o exercício da profissão.

As exigências técnicas para credenciamento se justificam por se tratar de trabalho que se materializa no âmbito das zonas primárias e secundárias da aduana, com relevante interesse público subjacente.

Logo, não se trata de exercício de qualquer ofício ou profissão, mas de função pública delegada.

A liberdade de exercício de profissão assegurada constitucionalmente não é absoluta, vez que está condicionada ao cumprimento das qualificações técnicas previstas no ordenamento jurídico.

A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que restrições legais à liberdade de exercício profissional podem ocorrer por razões de interesse público, com vistas à mitigação dos riscos sociais próprios do exercício da profissão:

"É legítima restrição legislativa ao exercício profissional quando indispensável à viabilização da proteção de bens jurídicos de interesse público igualmente resguardados pela própria Constituição, de que são exemplos a segurança, a saúde, a ordem pública, a incolumidade individual e patrimonial. Para tanto, requer-se que a disciplina legislativa tendente a condicionar o exercício profissional atenda aos critérios de adequação e de razoabilidade e seja justificada por razão de interesse público e sustentada em parâmetros técnicos idôneos à mitigação de riscos sociais próprios do exercício da profissão. As restrições dispostas no art. 36, a, §§ 1o e 2o, do Decreto 21.981/1932, perseguem fins legítimos de interesse público, na medida em que, dada a relevância das atribuições de leiloeiros, relacionadas à administração da hasta pública e à alienação dos bens de terceiros, visam a coibir conflitos de interesse, ou seja, a garantir a atuação profissional proba, livre de ingerências que possam comprometer o desempenho de suas funções. Não havendo restrição legislativa ao exercício da profissão de leiloeiro para além de incompatibilidades que lhe são próprias, as normas questionadas não se mostram injustificadas, arbitrárias ou excessivas para o fim a que se propõem, razão pela qual não há falar na alegada ofensa ao valor social do trabalho e ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, consagrados nos arts. 1o, IV e 5o, XIII, da Constituição da República". [ADPF 419, rel. min. Edson Fachin, j. 15-12-2020, P, DJE de 8-2-2021.]

"As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1o), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística" (destaquei).

[ADPF 183, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 27-9-2019, P, DJE de 18-11-2019.]

Sobre o tema em específico, esta Corte Regional tem entendido que regular a exigência de aprovação no exame de qualificação e inscrição há pelo menos dois anos no registro de ajudantes:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DESPACHANTE ADUANEIRO. REQUISITOS. INSCRIÇÃO HÁ PELO MENOS DOIS ANOS NO REGISTRO DE AJUDANTES DE DESPACHANTES ADUANEIROS. EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. OBRIGATORIEDADE. DECRETO 6759/2009. IN RFB 1.209/20117. RECURSO PROVIDO.

- Cinge-se a controvérsia em aferir direito da parte autora em obter o registro como despachante aduaneiro.

- O artigo 5o, XIII, da Constituição Federal estabeleceu o livre exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão, desde que atendidas as qualificações fixadas em lei.

- O artigo 810 do Decreto no 6.759/09, em seu § 6o, inc. I, dispõe sobre a competência da Receita Federal para editar as normas de implantação do disposto no artigo, estabelecendo o § 7o que, enquanto não disciplinada a forma de realização do exame de qualificação técnica, o ingresso no Registro de Despachantes Aduaneiros poderia ser efetuado se preenchidos os demais requisitos.

- Foi, então, editada a IN RFB 1.209/2011, que dispõe sobre o exame de qualificação técnica e, consoante entendimento desta Sexta Turma, "diante da relevância da profissão de despachante aduaneiro no cenário econômico, o Decreto no 6.759, de 5/2/2009, ao regulamentar a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior, previu uma série de requisitos para o exercício da profissão, dentre eles, a aprovação em exame de qualificação técnica, que veio a ser regulamentado pelos artigos 4o a 9o da IN/RFB no 1.209/2011, e constitui relevante instrumento de avaliação da capacidade profissional do ajudante de despachante aduaneiro que almeja exercer a profissão" (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033602-70.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 25/02/2023, Intimação via sistema DATA: 28/02/2023).

- Não há ilegalidade na exigência de comprovação de inscrição há pelo menos dois anos no Registro de Ajudantes de Despachantes Aduaneiros, mantido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e aprovação no exame de qualificação técnica para inscrição no Registro de Despachantes Aduaneiros, nos termos da fundamentação. - Inversão do ônus da sucumbência. - Apelação provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011349-39.2022.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 02/07/2024, DJEN DATA: 12/07/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. DESPACHANTE ADUANEIRO. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por GLEICY ANNE CUNHA DE MELLO SILVA, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 20/3/2023 que deu provimento à apelação interposta pela UNIÃO, reformando a r. sentença proferida em 9/2/2023 que concedeu parcialmente a segurança "para que a autoridade impetrada processe o pedido administrativo da parte impetrante para inscrição como Despachante Aduaneiro, abstendo-se de exigir aprovação em exame de qualificação técnica prevista na IN RFB 1.209/11".

2. A r. decisão impugnada foi fundamentada na jurisprudência desta Egrégia Corte (TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021454-57.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 03/03/2023, Intimação via sistema DATA: 08/03/2023; TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5029144-15.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/12/2020; TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 353629 - 0019738-31.2013.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 15/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/01/2017) e esclareceu devidamente que: "Diante da relevância da profissão de despachante aduaneiro no cenário econômico, o Decreto no 6.759/09, ao regulamentar a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior, previu, em seu artigo 810, uma série de requisitos para o exercício da profissão, dentre eles, a aprovação em exame de qualificação técnica. (...) O § 7o do referido artigo estabelece que o registro poderá ser feito sem o exame mencionado no inciso VI enquanto não fosse disciplinada a forma de realização do exame. No entanto, esse não é o caso dos autos, eis que tal exame foi regulamentado pelos artigos 4o a 9o da IN/RFB no 1.209/2011, e constitui relevante instrumento de avaliação da capacidade profissional do ajudante de despachante aduaneiro que almeja exercer a profissão".

3. No que diz respeito à alegada violação do princípio da reserva legal, a r. decisão vergastada destacou irreparável excerto das contrarrazões: "À evidência, o indispensável aporte de documentos que instrumentalizam as atividades de comércio exterior, dada sua grande especificidade, indispensável para a segurança e eficiência dos controles do Estado, mais propriamente do Fisco Federal, responsável pela guarda dos direitos aduaneiros, aliados a uma crescente demanda de serviços públicos para atender o fluxo contínuo deste comércio, impôs a abertura de mercado de trabalho a profissionais especializados não só com o fluxo de documentos, mas também com a legislação e rotinas da vida aduaneira. Há, portanto, estreito relacionamento entre estes profissionais e o Poder Executivo (Fisco Federal), do que resulta ser plenamente razoável a delegação para regulamentação desta atividade ao Poder Executivo, visto que não se trata de atividade profissional de atuação genérica a se desenvolver em qualquer campo e espaço da vida social, mas, sim, de espécie de trabalho profissional que se materializa no âmbito das zonas primárias e secundárias da aduana".

4. Agravo interno improvido. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000596-35.2022.4.03.6004, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 14/07/2023, Intimação via sistema DATA: 18/07/2023)

"ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO PARA O EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA AJUDANTE DE DESPACHANTE ADUANEIRO. DECRETO No 6.759/09. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.209/2011. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

1-A aprovação em "exame de qualificação técnica" foi instituída como requisito para o exercício da profissão de despachante pelo artigo 810, VI, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009, com fulcro no artigo 5°, § 3°, do Decreto-Lei n° 2.472/1988.

2-Com base no Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/09), a regulamentação do inciso VI do § 1, do artigo 810, que prevê aprovação em exame de qualificação técnica, foi editada a Instrução Normativa RFB no 1.209/2011, disciplinando a regra e conteúdo do mesmo.

3-Sendo o pedido de inscrição realizado em período de vigência da mencionada legislação é de rigor a sua aplicação, devendo ser usada como parâmetro para sua realização.

4-A exigência da qualificação técnica revela-se plenamente justificável eis que aqueles que submetem ao exame, aplicado de forma isonômica e impessoal, demonstram possuir maiores conhecimentos sobre todo o processo de logística do comércio internacional. Por sua vez, é certo que referidos conhecimentos terão reflexo direto na maior qualidade das atividades desempenhadas.

5-Apelação provida."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000590-28.2022.4.03.6004, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 03/09/2024, Intimação via sistema DATA: 05/09/2024)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. DESPACHANTE ADUANEIRO. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO E INSTRUÇÃO NORMATIVA. ADEQUAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PROTEÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

1. Discute-se no caso a validade, ou não, da exigência de exame de qualificação para o exercício da atividade de despachante aduaneiro, inicialmente previsto pelo Decreto-Lei no 2.472/1988.

2. A Constituição Federal de 1988 consagra a liberdade do exercício profissional, condicionada às qualificações técnicas previstas em lei (art. 5o, XIII).

3. Exigência de aprovação em exame de qualificação técnica para despachantes aduaneiros, prevista no Decreto-Lei no 2.472/1988, regulamentada pelo Decreto no 6.759/2009 e pela Instrução Normativa RFB no 1.209/2011, que encontra fundamento em norma válida e compatível com o ordenamento constitucional.

4. O Decreto-Lei no 2.472/1988, editado sob a égide da Constituição de 1967, não foi revogado pelo art. 25 do ADCT da Constituição de 1988, uma vez que não trata de matéria reservada à competência exclusiva do Congresso Nacional. Trata-se de ato normativo com força de lei, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Precedentes.

6. A restrição ao exercício da profissão é legítima, desde que justificada por critérios de adequação, razoabilidade e interesse público, conforme reiterado pelo Supremo Tribunal Federal.

5. O despachante aduaneiro atua como representante do importador ou exportador, nos termos do art. 5o, caput, do Decreto-Lei no 2.472/1988 e, nesta qualidade, atua de inúmeras formas para que tais operações sejam bem sucedidas, notadamente no que se refere à regularidade documental das mercadorias e na correta apuração dos tributos e encargos incidentes. Trata-se de atividade que envolve elevados riscos sociais, justificando a exigência de qualificação técnica para mitigar possíveis danos às operações de comércio exterior e aos interesses da sociedade.

6. A exigência de aprovação em exame de qualificação para o exercício da profissão de despachante aduaneiro prevista no art. 5o, § 3o do Decreto-Lei no 2.472/1988 é materialmente compatível com a Constituição Federal de 1988.

7. Reforma-se a sentença para julgar improcedente o pedido, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

8. Recurso de apelação a que se dá provimento.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015908-54.2022.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 25/02/2025, DJEN DATA: 06/03/2025)

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Acrescente-se que a exigência de aprovação em exame de qualificação tem fundamento legal no Decreto-Lei no 2.472, de 1o de setembro de 1988, o qual possui natureza jurídica de lei ordinária, sendo, portanto, uma norma primária, com fundamento de validade nos artigos 46, V e 55 da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 01/1969.

O Decreto-Lei no 2.472/88 foi recepcionado pela CRFB/88, sendo certo que o art. 25, ADCT revogou apenas dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional. Não há delegação legislativa na hipótese. A conclusão está em consonância com o entendimento do STF:

“A jurisprudência desta Corte fixou orientação no sentido de que o art. 25 do ADCT, ao determinar a revogação de todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, tornou insubsistentes, perante a nova ordem constitucional, apenas as delegações anteriormente concedidas, sem, contudo, invalidar os diplomas normativos editados sob a ordem constitucional precedente com fulcro nas atribuições delegadas” (destaquei).

[RE 1.237.758, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 5-8-2020, 2a T, DJE de 13-8-2020.]

Além de formalmente constitucional, é materialmente compatível com a CRFB/88 a exigência de aprovação em exame de qualificação para o exercício da profissão de despachante aduaneiro prevista no art. 5o, § 3o do Decreto-Lei no 2.472/1988.

Em conclusão, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Quanto à hipótese contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHANTE ADUANEIRO. EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXIGÊNCIA PARA INSCRIÇÃO NO REGISTRO. LEGALIDADE. FUNÇÃO PÚBLICA DELEGADA. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a exigência de aprovação em exame de qualificação técnica e comprovação de dois anos de exercício como ajudante para inscrição no Registro de Despachantes Aduaneiros. O agravante sustenta que a restrição ao exercício profissional somente poderia ser estabelecida por lei em sentido estrito, não por ato infralegal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a exigência de aprovação em exame de qualificação técnica e experiência prévia para inscrição no Registro de Despachantes Aduaneiros; e (ii) saber se tal exigência viola o princípio da reserva legal e a liberdade de exercício profissional prevista na Constituição.III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício da profissão de despachante aduaneiro depende de inscrição no Registro de Despachantes Aduaneiros, conforme previsto no Regulamento Aduaneiro, que estabelece como requisitos a aprovação em exame de qualificação técnica e a experiência prévia como ajudante de despachante aduaneiro.

A Instrução Normativa da Receita Federal regulamentou o exame de qualificação técnica, estabelecendo critérios e procedimentos para sua realização, em conformidade com a legislação de regência.

A atividade de despachante aduaneiro envolve controle aduaneiro, fiscalização, regularidade documental e apuração de tributos incidentes sobre operações de comércio exterior, o que demonstra a existência de relevante interesse público na qualificação técnica dos profissionais.

A liberdade de exercício profissional não é absoluta, podendo ser condicionada ao cumprimento de qualificações técnicas previstas no ordenamento jurídico, desde que justificadas por interesse público, adequação e razoabilidade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

O Decreto-Lei no 2.472/1988 possui natureza de lei ordinária e foi recepcionado pela Constituição de 1988, constituindo fundamento legal para a exigência de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região reconhece a legalidade da exigência de aprovação em exame de qualificação técnica e experiência prévia como ajudante de despachante aduaneiro para inscrição no respectivo registro profissional.

O agravo interno não apresentou argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática, que observou os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legal a exigência de aprovação em exame de qualificação técnica e comprovação de experiência prévia como ajudante para inscrição no Registro de Despachantes Aduaneiros. 2. A exigência de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro não viola a liberdade de exercício profissional quando fundada em interesse público e prevista em norma com força de lei. 3. O Decreto-Lei no 2.472/1988 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e constitui fundamento legal para a regulamentação da profissão de despachante aduaneiro.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XIII; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; Decreto-Lei no 2.472/1988, art. 5o, § 3o; Decreto no 6.759/2009, art. 809; Decreto no 6.759/2009, art. 810; IN RFB no 1.209/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 419, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; STF, ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.09.2019; STF, RE 1.237.758, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05.08.2020; TRF 3a Região, ApCiv 5033602-70.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 25.02.2023; TRF 3a Região, ApCiv 5011349-39.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 02.07.2024; TRF 3a Região, ApelRemNec 5000596-35.2022.4.03.6004, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 14.07.2023; TRF 3a Região, ApelRemNec 5000590-28.2022.4.03.6004, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 03.09.2024; TRF 3a Região, ApCiv 5015908-54.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, nego provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão